Tribunal: TJMT
Processo: 0014960-93.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014960-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL - CNPJ: 61.784.278/0001-91 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), TELMO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 689.312.981-53 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA – MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – PRECEDENTES – ATRIBUIÇÃO CORRETA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – TARIFA DE CADASTRO – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa na ação de busca e apreensão deve corresponder à integralidade da dívida pendente, ou seja, das prestações vencidas e vincendas, como ocorreu na hipótese.

Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios contratados quando se apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014960-93.2016.8.11.0041

APELANTE: TELMO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELMO SILVA DE OLIVEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MMº Juiz Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 14960-93.2016.8.11.0041 (Cód. 1110729), ajuizada por
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
, que julgou procedente o pedido da inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidar, de forma definitiva, nas mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões recursais, pugna pela extinção da ação, em razão da sua carência, sustentada na inadequação do valor dado à causa, que, no seu entender, deve corresponder ao valor do ato jurídico.

No mérito, defende que os juros não foram adequados a média do mercado; além disso, requer a extirpação da capitalização dos juros, que ocorreu sem a anuência do credor. Impugna também as taxas aplicadas no contrato, no que concerne a tarifa de cadastro.

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para extinguir a ação sem resolução de mérito ou readequar o valor da cobrança (Id 8369210).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando inicialmente pela revogação do benefício da assistência judiciária. Quanto a preliminar suscitada, defende que o valor da causa está correto, pois está de acordo com o valor das parcelas vencidas e vincendas. No que concerne à revisão do contrato, argumenta que não há ilegalidade, haja vista que praticados conforme previsão contida na avença, pelo que requer o desprovimento do recurso (Id 8369213).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id 8369160 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, no que tange à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao aqui apelante rebatido pela instituição recorrida em sede de contrarrazões, apesar da sua possibilidade em grau de recurso,
ex vi
do art. 100,
caput
, do CPC, razões de direito não lhe socorre, haja vista que, em detida análise dos autos, não há quaisquer sinais indicativos de que o demandado tenha condições de arcar com as custas processuais, não sendo motivo suficiente a mera defesa dos seus interesses por meio de advogado particular, já que permitido pelo mesmo Diploma Legal em seu art. 99, §4º, sem levar em consideração, ainda, que a apelada não trouxe qualquer documento capaz de alterar o entendimento do magistrado
a quo
por ocasião da sua concessão, pelo que mantenho o deferimento do beneplácito conferido ao mesmo.

Cinge-se dos autos que a
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
TELMO SILVA DE OLIVEIRA
, arguindo, em suma, que na data de 26/08/2013 celebrou com o requerido o Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito Bancária, no valor total de R$21.510,00 (vinte e um mil, quinhentos e dez reais), onde ficou ajustado que este (demandado) comprometia-se a pagar em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de R$527,30 (quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), com garantia em alienação fiduciária do veículo, Marca Renault, Modelo Clio Authentic 1.0, 2013/2013, placa OAQ3099, que, no entanto, deixou de ser regularmente adimplida desde 26/02/2016.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente o pedido da inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidar, de forma definitiva, nas mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Irresignado com o
decisum
, inicialmente, o apelante pugna pela extinção da ação, em razão da sua carência, sustentada na inadequação do valor dado à causa, que, segundo entende, deve corresponder ao valor do contrato, qual seja, R$22.685,32 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e cinto reais e trinta e dois centavos).

Ocorre que o valor da causa, em ação de busca e apreensão, deve corresponder à dívida existente em nome do mutuário, ou seja, ao valor das prestações vencidas inadimplidas (com eventuais encargos moratórios) e das parcelas vincendas, conforme contido na inicial, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal do Rio Grande do Sul:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO. VALOR DA CAUSA. 1. Estabelece o artigo 1.022 do CPC/2015 que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Verificada a efetiva existência de omissão no julgamento hostilizado, impõe-se o saneamento da irregularidade.
3.

O valor da causa, em ação de busca e apreensão, deve corresponder à dívida existente em nome do mutuário, ou seja, ao valor das prestações vencidas inadimplidas (com eventuais encargos moratórios) e das parcelas vincendas
. 4. Nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC/2015, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS”.
(TJ-RS – EMBDECCV: 70081814600 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR JUNTADO AOS AUTOS – MORA COMPROVADA –
VALOR DA CAUSA – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
– COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

Na Ação de Busca e Apreensão o valor da causa deve corresponder ao das prestações vencidas e vincendas, ou seja, ao proveito econômico almejado pelo autor (art. 292, §1º, do CPC e art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69).
”
(N.U 1009242-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Quanto ao mérito, o recorrente defende a ilegalidade dos juros, além de outras tarifas constantes na avença, que, segundo alega, são abusivas e ilegais, pelo que postula pela sua readequação.

Contudo, sem razão o recorrente.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Observa-se do contrato pactuado objeto da lide que a taxa de juros efetiva foi de
1,36%
ao mês e de
17,65%
ao ano (Id 8369114 – Pág. 3).

Porém, a taxa média de mercado, no período de
26/08/2013
, data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,81% a.m. e 24,53 a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
.

Assim, a sentença não merece reparo no ponto, visto que os juros pactuados não ultrapassam a taxa média cobrada pelo mercado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – SÚMULA Nº 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA

– PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO
– POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ – Súmula nº 539 – Segunda Seção – julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
2. “O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. “Tendo em vista as modificações que a ação de busca e apreensão sofreu desde a edição do Decreto-lei n.º 911/69, especialmente com o advento da Lei n.º 10.931/2004 e com a evolução do sistema do Código de Processo Civil, o cabimento da reconvenção na busca e apreensão corrobora a consecução da efetividade da prestação jurisdicional, garantindo a celeridade e a economia processuais, diante da resolução, em um mesmo processo e sentença, de todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária” (STJ – REsp 872.427/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 05/02/2007). 4. Não há óbice de que o pedido reconvencional feito nos autos da busca e apreensão seja o de prestação de contas em decorrência da venda extrajudicial do bem, porém, no caso, não consta dos autos qualquer indício de que efetivamente houve a venda do automóvel, muito menos de que isso tenha ocorrido antes ou, quando muito, no exato momento em que a reconvenção veio aos autos, tanto é que a pretensão das reconvintes se estribou no singelo argumento de que “provavelmente o Banco/requerido já alienou o bem apreendido.
” (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FORMA PESSOAL OU VIA CARTÓRIO – NECESSIDADE DE ENVIO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS – MORA COMPROVADA
– INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO EXCLUSÃO DO DEVER E DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIA DE QUITAR O DÉBITO – QUESTÃO NÃO JUSTIFICADORA DA MORA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA

MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). Conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). A ausência de envio dos boletos pela instituição financeira, não pode ser considerada como causa gerada dos inadimplementos, já que não exclui o seu dever e responsabilidade de quitar o débito, cuja obrigação se apóia em um contrato devidamente assinado pelo Apelante. Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS).
”No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”. (STJ – AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Sagrando-se vencido na maior parte de seus pedidos, deverá o requerido apelante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida. Entretanto, sendo a Recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.”
(N.U 1006167-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

O apelante alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência da sua anuência.

Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Corte de Justiça,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGO NÃO INCIDENTE EM NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS ABAIXO DA TAXA ANUAL – CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA CONVENCIONADA – SÚMULA 541 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e o fato de terem sido convencionados pouco acima da média de mercado não configura abuso, devendo ser mantido o que foi contratado.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa na avença. Tal situação foi resolvida com o julgamento do repetitivo Resp n. 973827/RS e depois Sumulada (Súm. 539 do STJ).

Em Nota de Crédito Industrial, é vedada a comissão de permanência, ainda que convencionada, pois não está incluída na legislação específica sobre os encargos incidentes na inadimplência nesse tipo de contrato - parágrafo único do art.5º do Dec-Lei 413/1969.

Na Súmula 541/STJ também ficou assentado que, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, permite-se a cobrança desta última”.
(N.U 1019375-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Desse modo, não é proibida a capitalização de juros no título impugnado, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

TARIFA DE CADASTRO

Nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em
26/08/2013
(Id

8369114 - Pág. 3).

Portanto, é legítima a cobrança de tarifa de cadastro, prevista no contrato firmado entre as partes.

A propósito:

“Apelação. Busca e apreensão. Revisional. Tarifa de cadastro. Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro.
É válida a cobrança do serviço de confecção de cadastro no início do relacionamento, desde que contratado expressamente
. A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem está atrelada ao serviço efetivamente prestado, isto é, da avaliação efetivamente realizada por ocasião do contrato de financiamento firmado entre as partes, sem o que é abusiva a cobrança dessa tarifa. Se não foi comprovado efetivamente o serviço prestado a título de registro de contrato, a devolução do valor respectivo é medida que se impõe.”
(TJ-RO – AC: 70512760320168220001 RO 7051276-03.2016.822.0001, Data de Julgamento: 16/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser o ora apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020